Tribunal: STF
Processo: ARE 1495995
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. POSTERIOR FIXAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA EM NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO. Não merece provimento o agravo em que não se desconstituem os fundamentos da decisão monocrática pela qual se manteve a decisão regional com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1 do TST. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI e LIV; e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em resposta aos embargos de declaração interpostos pelo/a ora agravante, a Corte regional assim esclareceu:



    (...)



    Observo, que, no tocante ao pedido de reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação, já houve consignado, fundamentadamente, que, diante da ausência de prova nos autos de que, antes da contratação da reclamante, o reclamado havia aderido ao PAT ou que tenha sido conferido, por meio de norma coletiva, caráter indenizatório à verba auxílio-alimentação, há de ser mantida a natureza salarial da parcela, como consignado na origem. Registra-se que, conforme assentado na decisão embargada, em razão do princípio da aptidão da prova e em razão daquilo que articulado na defesa (que noticia que os auxílios-alimentação foram instituídos em normas coletivas) e bem assim porque opôs fato impeditivo do direito perseguido pela autora (artigo 818, II, da CLT), cabia ao ente patronal coligir aos autos as fichas financeiras ou os contracheques da empregada para confronto destes documentos com a tese aventada na contestação - do que não cuidou. Além disso, deveria ter especificado os instrumentos coletivos (períodos de edição) que previram a natureza indenizatória do auxílio-alimentação pago à empregada, antes da anunciada inscrição dele (recorrente) ao PAT, em 1986. Contudo, deste ônus também não se desvencilhou a contento, porquanto as normas coletivas



    (...)



    Consoante os seguintes registros fáticos regionais, não houve impugnação específica, apenas contestação genérica por parte do banco reclamado a respeito da alegação exordial no sentido de que o recebimento da parcela alimentação sempre foi paga à parte autora, desde o início da contratualidade com natureza salarial. 



    Consta do acórdão regional que “diante da ausência de prova nos autos de que, antes da contratação da reclamante, o reclamado havia aderido ao PAT ou que tenha sido conferido, por meio de norma coletiva, caráter indenizatório à verba auxílio-alimentação, há de ser mantida a natureza salarial da parcela, como consignado na origem” (pág. 1.098).



      Sendo assim, a verba em questão foi incorporada ao contrato de trabalho da empregada quando sobreveio norma coletiva dispondo sobre sua natureza indenizatória, na forma preconizada na Súmula nº 241 desta Corte, in verbis: "o vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais".



    Além disso, destaca-se que a alteração unilateral procedida pelo reclamado, mesmo que por meio de norma coletiva ou adesão ao PAT, não pode atingir os funcionários anteriormente admitidos, situação da reclamante, admitida em 1985, por força dos princípios da inalterabilidade contratual lesiva, insculpido no artigo 468 da CLT, e do respeito ao direito adquirido, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, mantendo-se o caráter salarial da parcela e sendo devidos os reflexos em todas as verbas de natureza salarial.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente